Tribunal: CARF
Processo: 10725.003151/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.003151/2008-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.565 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
EDSON HORVAT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS A PESSOAS
JURÍDICAS.
A comprovação de despesas médicas, quando o serviço ou fornecimento de
produto for, respectivamente, prestado ou fornecido por pessoa jurídica, deve
ser realizada mediante apresentação de nota fiscal, recibo ou documento
equivalente, inexistindo hierarquia de ordem ou qualquer preferência, entre
eles.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.003151/2008-63
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.565 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.003151/2008-63

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções com despesas médicas,
no valor total de R$ 4.010,00.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF), lavrado contra o interessado acima qualificado, pela DRF Campos dos
Goytacazes/RJ, referente ao ano-calendário de 2005.
O crédito tributário, no valor de R$ 13.262,28, está demonstrado à fl. 09:
As infrações apuradas foram as seguintes.
Dedução Indevida com Despesa de Instrução
Glosa do valor de R$ 259,00, indevidamente deduzido a título de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Foi considerado parcialmente o valor informado a título de despesas com
instrução na Declaração de Ajuste Anual de IRPF/2006, com relação à seguinte instituição
abaixo relacionada:
- Fundação Benedito Pereira Nunes, CNPJ: 28.964.252/0001-50.
Valor informado na declaração pelo contribuinte: R$ 23.268,00.
Valor considerado pela Receita Federal do Brasil: R$ 1.939,00.
Motivo: o valor contido no comprovante apresentado não corresponde ao
montante informado na Declaração de IRPF/2006.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 21.770,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Foram desconsiderados os valores informados a titulo de Despesas Médicas na
Declaração de Ajuste Anual do IRPF/2006, com relação a seguinte profissional e
instituições/empresas abaixo relacionadas:
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.565 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.003151/2008-63

- Karla Rosario Campanharo, CPF: 019.462.207-01.
Valor informado na declaração pelo contribuinte: R$ 2.000,00.
Motivo: Ausência de apresentação de documentação comprobatória, com relação
às referidas despesas médicas informadas na declaração.
- Multimagem Ltda, CNPJ: 30.414.700/0001-93.
Valor informado na declaração pelo contribuinte: R$ 2.200,00.
Motivo: Ausência de apresentação da Nota Fiscal de Serviço, a qual se constitui
no elemento hábil, para fins de comprovação de serviços prestados por pessoa jurídica.
- Rad Med Diagnóstico por Imagem Ltda, CNPJ: 31.273.717/0001-30.
Valor informado na declaração pelo contribuinte: R$ 12.010,00.
Motivo: Ausência de apresentação de documentação comprobatória, relativa às
referidas despesas médicas informadas na declaração.
- Clinica Pro-Vida Ltda, CNPJ: 03.829.172/0001-60.
Valor informado na declaração pelo contribuinte: R$ 5.560,00.
Motivo: Ausência de apresentação de documentação comprobatória, relativa às
referidas despesas médicas informadas na declaração.
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se a
compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular e/ou dependentes, no
valor de R$ 519,32, referente às fontes pagadoras abaixo relacionadas:
Fonte pagadora
IRRF retido
IRRF declarado
IRRF glosado
00.394.544/0192-65 – Ministério da Saúde
1.425,71
1.540,17
114,46
29.979.036/0222-09 - INSS
5.232,37
5.637,23
404,86
Inconformado, a interessado apresentou impugnação, em 11/12/2008, requerendo
a improcedência em parte da notificação, alegando, em síntese, o seguinte:
. que as despesas de instrução na Fundação Benedito Pereira Nunes (Faculdade
Medicina de Campos) são de seu filho João Vicente Machado Horvat, que é seu dependente,
tendo juntado, para comprovação, a certidão de nascimento e comprovantes de despesas com sua
instrução.
. que as despesas médicas são decorrentes de procedimentos cirúrgicos, exames
radiológicos, exames complementares, tratamentos dentários, e/outras despesas médicas
decorrentes da Fundação de Seguridade Social e da Unimed, as quais estão comprovadas com
documentação.
. que a compensação indevida do Imposto Retido na Fonte decorreu de diferenças
entre valores declarados na Declaração Retificadora e DIRF e se refere ao 13o salário bruto, que
é rendimento de tributação exclusiva na fonte, não sendo tal rendimento tributável na declaração
de ajuste anual.
. que tal equívoco não gerou nenhuma omissão no recolhimento efetuado, razão
pela qual o IRRF glosado é indevido.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.565 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.003151/2008-63

. que só há uma restrição, quanto aos gastos médicos relativos a Rad Med
Diagnósticos Ltda., CNPJ. 31.273.717/0001-30, por erro de digitalização, sendo o valor correto
das despesas R$. 2.010,00 (dois mil e dez reais), e não R$ 12.010,00 (doze mil e dez reais ),
deduzidos indevidamente, cuja diferença de R$ 10.000,00 (dez mil reais) será inclusa no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Suplementar Devido.
. que considera devido o IRPF de R$ 1.623,82, e acréscimos legais (multa e
juros), tendo efetuado recolhimento através de Darf.
De acordo com o extrato SIEF (fls. 60/61), constata-se que o valor reconhecido
pelo interessado já foi deduzido do montante autuado.
É o relatório. O presente processo somente agora está sendo analisado, em face do
volume e das condições dos serviços.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante, não se instaurando o litígio em relação a ela.
DESPESA COM INSTRUÇÃO. É dedutível a despesa com instrução comprovada por
documentação hábil fornecida pela instituição de ensino.
DESPESAS MÉDICAS. Somente são dedutíveis as despesas médicas devidamente
comprovadas.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. Descabe a
compensação de imposto de renda na fonte, se não for comprovada, com documentação
hábil, a devida retenção pela fonte pagadora.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 6.210,00.
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução do trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 12), apontados pela autoridade lançadora:
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.565 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.003151/2008-63

- Karla Rosário Campanharo, CPF: 019.462.207-01. Valor informado na
declaração pelo contribuinte: R$ 2.000,00.
Motivo: Ausência de apresentação de documentação comprobatória, com
relação As referidas despesas médicas informadas na declaração.
- Multimagem Ltda., CNPJ: 30.414.700/0001-93. Valor informado na
declaração pelo contribuinte: R$ 2.200,00.
Motivo: Ausência de apresentação da Nota Fiscal de Serviço, a qual constitui-
se no elemento hábil, para fins de comprovação de serviços prestados por pessoa
jurídica.
- Rad Med Diagnóstico por Imagem Ltda., CNPJ: 31.273.717/0001-30. Valor
informado na declaração pelo contribuinte: R$ 12.010,00.
Motivo: Ausência de apresentação de documentação comprobatória, relativa
As referidas despesas médicas informadas na declaração.
No julgamento anterior, as motivações elencadas para a manutenção parcial das
glosas (e-fls. 71), foram: i) ausência do beneficiário do serviço prestado; ii) falta do CPF e
endereço do prestador do serviço; iii) beneficiário do serviço não declarado como dependente;
iv) apresentação de recibos ao invés de notas fiscais, quando o prestador for pessoa jurídica; e v)
falta de apresentação de documentação probatória.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.565 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.003151/2008-63

Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Inicialmente o interessado apresentou recibos (e-fls. 23, 25 e 46/49) a fim de
comprovar a regularidade de seus dispêndios médicos/odontológicos, reapresentando estes
documentos (e-fls. 90/93), com sua peça recursal.
No que diz respeito a ausência de especificação do beneficiário dos serviços
prestados em recibos médicos/odontológicos, pode-se presumir que este é o responsável pelo
pagamento constante nos respectivos recibos, tudo conforme o constante no inciso II, do artigo
97 da IN RFB no 1500/2014, in verbis:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Tal entendimento também consta expressamente da resposta à Solução de
Consulta Interna no 23/2013, abaixo transcrita, com a qual concordo inteiramente e utilizo de
forma corriqueira em processos de minha relatoria:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Em relação a falta do endereço do prestador nos recibos, a legislação vigente
exige que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço, CPF/CNPJ de quem os recebeu, bem como a indicação do
beneficiário do serviço prestado.
Em que pese o disposto na legislação acima, a Receita Federal emitiu a Solução
de Consulta Interna no 7/2015 que aborda especificamente este caso, trechos in verbis:
...
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.565 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.003151/2008-63

Portanto, deve ficar claro que a ausência do endereço por si só não acarretaria a glosa
da dedução e sim a não aceitação do recibo como meio de prova da despesa médica. A
legislação ao descrever os requisitos fundamentais do recibo medico, não limitou os
meios de prova do contribuinte, pois poderão ser utilizados outras provas, como por
exemplo uma declaração do médico responsável em que conste as informações ausentes
no recibo anteriormente apresentado, afastando assim a glosa da despesa.
Convém destacar que com base nos princípios da verdade material e da oficialidade, a
autoridade administrativa poderá agir de ofício determinando a realização de diligências
ou se utilizando de informações existentes na própria Administração. Conforme
compreende-se da leitura do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972 e do art. 37 da lei
9.784, de 1999
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias.
Com base no princípio da Razoabilidade, citado no art. 2o da Lei 9.784/1999, a
autoridade competente deve agir com bom senso e prudência, tomando atitudes
adequadas a fim de que seja levada em conta a relação de proporcionalidade entre os
meios empregados e a finalidade a ser alcançada. Portanto, de acordo com esse
princípio, a autoridade competente poderá utilizar de outros meios para comprovação
da despesa, seja intimando o contribuinte para que apresente novas provas ou
buscando as informações necessárias nos sistemas informatizados da própria
Administração, evitando assim o desgaste e o excesso de trabalhos desnecessários nos
processos envolvidos.
Portanto, a ausência de endereço poderá ser suprida de oficio, já que a autoridade
administrativa possui essa prerrogativa de agir de oficio garantida em lei, o que permite
que ela se utilize das informações fornecidas pelos próprios contribuintes à Receita
Federal do Brasil.
Conclusão
Dessa forma, conclui-se que:
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas. Entretanto, isso
não impede que outras provas sejam utilizadas evitando, assim, a glosa da despesa.
Além disso, a autoridade administrativa poderá agir de oficio para suprir a ausência
de endereço do prestador do serviço, nos recibos apresentados pelos contribuintes,
com a finalidade de serem deduzidas suas despesas médicas, cabendo a ela o julgamento
a respeito das informações apresentadas pelos contribuintes, contidas nos sistemas da
RFB.
Como visto, a Solução de Consulta em destaque demonstra que esta deficiência
nos recibos pode ser suprida por outros meios, (por exemplo: declarações) ou de ofício por meio
de consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Além disso, quando a ausência de endereço do prestador for a única falha
constante do recibo, a jurisprudência contemporânea deste Conselho é majoritária pela sua
aceitação, ementas in verbis:
Acórdão no 2802-00.647 – 2a Turma Especial
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. FALTA DE ENDEREÇO.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.565 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.003151/2008-63

Sendo o único obstáculo indicado para não acatar os recibos das despesas médicas a
ausência do endereço do profissional emitente, tendo sido informado o no CPF e não
havendo qualquer indício em desfavor da realização da despesas, deve ser restabelecida
a dedução. Recurso provido em parte.
Acórdão 2801-02.205 – 1a Turma Especial
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO
ENDEREÇO DO EMITENTE. DECLARAÇÃO.
Quando a fiscalização glosa as despesas médicas unicamente por falta de identificação
do endereço do emitente em recibos, documentação apresentada pelo contribuinte, na
forma de declaração do médico responsável pela emissão dos recibos, na qual se
identifica todos os elementos necessários, é suficiente para afastar a glosa.
Acórdão 2102-002.534 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
DESPESA
MÉDICA.
COMPROVAÇÃO.
RECIBOS.
ENDEREÇO
DO
PROFISSIONAL. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
A mera falta da indicação do endereço do profissional ou até mesmo a ausência da
descrição dos serviços médicos prestados nos recibos apresentados para comprovar
despesas médicas não são, por si sós, fatos que permitem à autoridade fiscal glosar a
dedução de despesas médicas, mormente quando não há nenhum outro elemento a
evidenciar o uso de despesas médicas fictícias.
Outra questão a ser abordada, diz respeito à necessidade de o comprovante aceito,
quando emitido por pessoa jurídica, ser a nota fiscal.
Neste caso, não se admitiria, para fins de dedução das despesas médicas, que a
prova de sua quitação seja feita mediante a emissão de recibos.
Acerca deste tema, temos o constante na Solução de Consulta Interna Cosit no
20/2013, ementa in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Para efeitos da aplicação da dedução da base de cálculo do IRPF, de que trata o art. 8o,
inciso II, alínea “a” e § 2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, a comprovação
da despesa médica ali prevista, quando o serviço ou fornecimento de produto for,
respectivamente, prestado ou fornecido por pessoa jurídica, deve ser realizada
mediante apresentação de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, ou, ainda, na
falta de documentação, pode-se considerar também o cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento. No entanto, em relação às informações relativas àquela pessoa
jurídica, a qual recebeu o pagamento, deve-se, em especial, constar na referida
documentação a indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). (grifos nossos)
Dispositivos Legais: Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994, art. 1o; e Lei no 9.250, de 26
de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e § 2o.
Segundo o entendimento firmado naquela publicação, a comprovação dos serviços
prestados ou fornecidos por pessoa jurídica deve ser realizada mediante a apresentação de nota
fiscal, recibo ou documento equivalente, ou, ainda, na falta de documentação, pode-se
considerar o cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento, não havendo hierarquia
entre eles.
No entanto, em relação às informações relativas à pessoa jurídica, a qual recebeu
o pagamento, deve, constar na referida documentação a indicação do nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
Essa também é a linha interpretativa adotada por este Conselho em diversas
decisões, como as recentes a seguir colacionadas:
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.565 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.003151/2008-63

Acórdão no 196-00.093, 6a Turma Especial
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício:
2002 DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE COM BASE EM RECIBOS DE
PESSOAS JURÍDICAS. NOTAS DE DÉBITO.
Não há forma legalmente prescrita para a comprovação dos pagamentos por serviços
médicos prestados, exigindo-se que determinadas informações permitam identificar o
prestador de serviços (nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC). Se o fisco nada questiona
sobre a legitimidade da despesa, improcede a glosa que se amparou unicamente no fato
de ter o contribuinte se utilizado de recibos.
Acórdão no 2801-003.556 – 1a Turma Especial
DESPESAS MÉDICAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA JURÍDICA.
Para dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física de que trata o art.
8o, inciso II, alínea “a” e § 2o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, a
comprovação da despesa médica ali prevista, quando o serviço ou fornecimento de
produto for, respectivamente, prestado ou fornecido por pessoa jurídica, deve ser
realizada mediante apresentação de nota fiscal, recibo ou documento equivalente,
devendo constar no documento apresentado a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Na ausência da
documentação mencionada, a apresentação de cheque nominativo cujo beneficiário é a
pessoa jurídica prestadora legitima a dedução da respectiva despesa médica (Solução de
Consulta Interna Cosit no 20, de 13 de agosto de 2013).
Acórdão no 2802-002.419 – 2a Turma Especial
IRPF. DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
A glosa da dedução de despesa médica efetuada com pessoa jurídica não pode se
fundamentar exclusivamente na falta de apresentação da nota fiscal, quando o
contribuinte apresenta recibo emitido pela prestadora do serviço com as formalidades
legais, mormente quando os cheques emitidos pelo contribuinte e debitados em sua
conta bancária representam indícios convergentes e coerentes com o recibo apresentado
para comprovar o pagamento da despesa médica.
Passando à análise do caso em questão, considerando todo o até aqui exposto e,
após análise da documentação apresentada, entendo que podem ser acatadas as despesas
médicas/odontológicas com a profissional Karla Rosário, no valor de R$ 2.000,00 e com Rad
Med Diagnóstico por Imagem Ltda., no valor de R$ 2.010,00.
Em contrapartida, entendo que devem ser mantidas as glosas sobre as despesas
médicas realizadas por Multimagem Ltda., em virtude de a beneficiária pelos serviços não ser
dependente informada na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que o recorrente
logrou êxito parcial em comprovar suas despesas médicas/odontológicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com despesas médicas, no valor total
de R$ 4.010,00.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.565 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.003151/2008-63

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital